Tribunal: TJMT
Processo: 0003400-85.2018.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003400-85.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS SOUZA SANTANA - CPF: 961.077.742-20 (APELANTE), SUELLEN CORDASSO CLEMENTE DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003400-85.2018.8.11.0009

APELANTE: MARCOS SOUZA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM A 20% DO SALÁRIO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – HABITUALIDADE DELITIVA –
PREQUESTIONAMENTO – MERO APONTAMENTO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os bens subtraídos equivalem a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido constatada a habitualidade delitiva do apelante.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos, súmulas ou julgados de outros Tribunais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003400-85.2018.8.11.0009

APELANTE: MARCOS SOUZA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCOS SOUZA SANTANA, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Em síntese, a defesa do réu pleiteia a absolvição pela atipicidade material do fato, com fundamento no Princípio da Insignificância, ao considerar o valor ínfimo da
res furtiva
, além da restituição do valor à vítima.

Subsidiariamente, pretende 1) o prequestionamento do art. 61, inciso I, e art. 155 do Código Penal, do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos extraordinários; e 2) o reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 91007450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 91341475).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003400-85.2018.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 26/10/2018, por volta das 16h, na unidade de saúde pública SESP, localizada na Avenida Daury Riva, s/n., Centro, na cidade de Colíder/MT, o apelante MARCOS SOUZA SANTANA subtraiu o valor de 200,00 (duzentos) reais pertencente à vítima
Suellen Cordasso Clemente da Costa
.

Do caderno investigativo, extrai-se que:

“na hora e local supramencionados, a vítima, que exerce a função de nutricionista na referida unidade de saúde, ao ingressar, notou que o denunciado estava sentado defronte a sua sala. Na sequência, tendo deixado seus pertences na referida sala, a vítima saiu por aproximadamente três minutos, notando, ao retornar, que a porta fora aberta e sua bolsa mexida, subtraídos R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie de sua carteira.

Ato contínuo, a vítima saiu no encalço do denunciado, sendo que, ao chamá-lo, ele começou a correr, saindo do local e deslocando-se em direção à rodoviária.

Apurou-se que, na sequência, a testemunha Elias Alves dos Santos, que, no momento, trabalhava nos fundos da unidade de saúde, interpelado pela vítima se vira pessoa com as características do denunciado, partiu, também, em seu encalço, obtendo informações de uma moradora local de que ele pulara o muro de uma residência nas proximidades, razão porque deslocou-se até o local indicado, logrando encontrá-lo no quintal de uma residência [...].

Ressai dos autos que, acionada a Polícia militar, em revista ao denunciado, logrou-se êxito em encontrar em sua posse a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie subtraídos da vítima Suellen, enrolados em sua cueca”.

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, requerendo a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado
na Jurisprudência em Teses n. 47 que dispõe:

“
A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
”.

No caso concreto, o montante subtraído corresponde a 20% do salário mínimo vigente no ano de 2018 [R$ 954,00], de sorte que, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência, não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso, verifico, em consulta ao sítio institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que o apelante ostenta executivo de pena em seu desfavor - Executivo de Pena n. 4151-29.2014.822.0002, o qual reúne 04 (quatro) condenações (dois crimes de furto, uma tentativa de roubo e uma receptação).

Dessa forma, não se pode ignorar a habitualidade delitiva do apelante.

Ainda na seara da bagatela, convém lembrar que a aplicação desse princípio demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos na mínima ofensividade da conduta do agente, na ausência de periculosidade social da ação, no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a contumácia do apelante em furtar bens viola o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Não destoa desse entendimento o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Ressalvada compreensão diversa, ainda que não seja relevante o valor da res furtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. HC 604636/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 06.10.2020. DJe: 13.10.2020.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos extraordinários.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de artigos ou julgados dos Tribunais pátrios, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o agravante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou matéria decidida por outros Tribunais,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos, contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Quanto ao reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, observa-se que o Juízo de 1o grau suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021